Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REJEITADAS. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. caso em exame:
1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu seu recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. questão em discussão:
2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da sentença recorrida nas razões de apelação, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. razões de decidir:
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente fundamentação específica contra os argumentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de argumentos anteriores.
4. No caso, as razões de apelação apresentadas pela parte ré demonstram falta de enfrentamento dos fundamentos da sentença, evidenciando-se mera cópia das alegações utilizadas na contestação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
IV. dispositivo e tese:
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
7. Preliminar de preclusão rejeitada.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1090808, 07010370520178070018, Rel. Hector Valverde 1a Turma Cível, J. 19/4/2018, Dje. 24/04/2018; Acórdão 2058016, 0700233-23.2024.8.07.0008, Relator(a): Flavio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.